Tribunal: TJSP
Processo: 2279880-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória – Antecipação dos efeitos da tutela – Suspensão dos efeitos da sanção imposta administrativamente, após regular processo – Ausência dos requisitos legais – Art. 300, CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.